Tribunal: TJDFT
Processo: 0765426-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATIVIDADE DE REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para: a) DECLARAR devido o pagamento de Gratificação de Alfabetização – GAA, em 1,2%; b) CONDENAR o réu ao pagamento de complemento a título de GAA no valor de R$ 1.683,69.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Inicialmente, rejeita-se a prejudicial de mérito alegada pelo recorrente. A autora busca a incorporação de gratificação a seus proventos de aposentadoria, tendo sido aposentada em 31/08/2018. A demanda foi proposta em 12/12/2022, portanto, observado o prazo quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/93. Prejudicial de prescrição rejeitada.
IV. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) foi criada pela Lei n. 654, de 21/01/1994, sob a rubrica inicial de Gratificação de Alfabetização (GAL). Recentemente, foi editada a Lei Distrital 5.105/2013, que revogou a legislação anterior e manteve a incorporação da GAA na aposentadoria. Nos termos do art. 19 da referida lei, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”. O art. 30 dispõe ainda que a GAA é incorporada na razão de um vinte de cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.
V. Ademais, conforme inteligência da Súmula n. 23 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, após a entrada em vigor da Lei Distrital n. 654/1994, os servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em exercício de atividade de alfabetização fazem jus à incorporação da Gratificação de Alfabetização.
VI. Na origem, a autora alega que, no ato de sua aposentadoria, foi reconhecido o direito à incorporação de 0,6% a título de GAA, referente ao período de 711 dias trabalhados com alfabetização, mas que, no entanto, o Distrito Federal não considerou o período entre 05/09/2001 e 03/04/2002, perfazendo o total de 921 dias ou, para efeitos de cálculo da gratificação, 2 anos.
VII. A autora, por meio da declaração do diretor do centro de ensino fundamental 106 do Recanto das Emas, comprovou que no período acima mencionado exerceu a atividade de professora regente (ID 47653864 - Pág. 12), fazendo jus ao recebimento da gratificação no período. Por outro lado, o Distrito Federal não logrou êxito em infirmar o documento apresentado pela autora.
VIII. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IX. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.